Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-53.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. FALECIMENTO DO SÓCIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO ÓBITO. CONTINUIDADE E PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS. GOODWILL. MÉTODO LEGÍTIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação.
2. Se o laudo pericial oficial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, de forma imparcial, e, não havendo provas de que a ausência ou a demora na entrega dos documentos tenha comprometido o trabalho do experto não há que se falar em nulidade da sentença que homologou o laudo pericial.
3.. Ainda que a data do óbito figure como limite de avaliação do patrimônio do sócio falecido, a continuidade e a expectativa de lucro da sociedade empresária - Goodwill, constituem fatores a serem considerados pelo perito quando da aplicabilidade do método legal de apuração de haveres, não havendo óbice em se considerar a projeção futura dos negócios.
4. Se a ausência de entrega dos documentos necessários demandou mais tempo e trabalho do perito, a diminuição indevida do valor de seu trabalho afronta o valor de seu conhecimento técnico.
5. Em princípio, há que se considerar que a parte age com boa-fé, na busca do direito. A boa-fé é presumida. A má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar, o que não restou evidente nos autos.
6. Apelos da parte autora e da ré não providos.